Tribunal: TJMT
Processo: 1045831-84.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045831-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA. - CNPJ: 16.960.794/0002-56 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HEALWHELL COMERCIO de SUPLEMENTOS ALIMNTARES do BR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROCEDER A EMENDA NO PRAZO LEGAL –
DESNECESSIDADE DE INTIMA
ÇÃ
O DA PARTE PARA SUPRIR INATIVIDADE
–
EXTIN
ÇÃ
O DO FEITO SEM JULGAMENTO DO M
É
RITO
–
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
O n
ã
o atendimento do autor
/exequente
da determina
çã
o de emendar a inicial
, induz
ao indeferimento da inicial e, consequente extin
çã
o do feito.

2.
Correto o indeferimento da petição inicial

ante o não atendimento do comando judicial que determinou a emenda
à
inicia,
conforme disposto no
art
igo
321, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

3. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara
Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1045831-84.2019.8.11.0041
promovida contra
PHOTON NEGÓCIOS DE SAÚDE E
BEM ESTAR
LTDA
,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, do
Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que o juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do
“abandono de causa”
, ignorando o comando existente no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões pela parte apelada
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1045831-84.2019.8.11.0041
promovida contra
PHOTON NEG
Ó
CIOS DE SA
Ú
DE E
BEM ESTAR
LTDA
,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321,
parágrafo único,
do
Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal
,
sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de
atender decisão judicial que determinou a emenda à inicial,
nos termos do art. 321, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Vejamos:

“
Art. 321.
O juiz, ao verificar que a peti
çã
o inicial n
ã
o preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de m
é
rito,
determinar
á
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precis
ã
o o que deve ser corrigido ou completado
.

Par
á
grafo
ú
nico.
Se o autor n
ã
o cumprir a dilig
ê
ncia, o juiz indeferir
á
a peti
çã
o inicial
”
.

[sem destaque no original].

Com efeito, o dispositivo citado prevê que,
n
ã
o preenchendo a peti
çã
o inicial os requisitos exigidos por lei ou em havendo defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do m
é
rito,
dever
á
ser concedido o prazo para que a parte a emende ou a complete,
sob pena
de indeferimento.

Em análise dos autos
na origem
, infere-se que o
d.

juízo
a quo
origem determinou em
17.10.20
19

(Id.
220135164
) a intimação da Fazenda Pública
“para que esclare
ç
a acerca da diverg
ê
ncia entre o nome do executado informado na CDA e na exordial com o cadastrado no sistema PJE e, se for o caso, proceda a emenda
à
inicial, retificando o polo passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do
§

ú
nico do artigo 321, do NCPC”.

Decorrido o prazo sem manifestação,
o juízo de origem, em decisão datada de
25.1.2021
(Id.
220135167
),
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
cito os precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O
–

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O - EXECU
ÇÃ
O FISCAL APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL
–
EMENDA
À
INICIAL
–
N
Ã
O CUMPRIDA
–
INDEFERIMENTO DA A
ÇÃ
O - PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO DO ART. 321 DO CPC
–
EXTIN
ÇÃ
O SEM RESOLU
ÇÃ
O DE M
É
RITO
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
ACLARAT
Ó
RIOS N
Ã
O ACOLHIDOS.

- Configura a in
é
rcia do exequente, que mesmo devidamente intimado, n
ã
o atende ao comando judicial.
Assim, o indeferimento da inicial e extin
çã
o do processo sem resolu
çã
o de m
é
rito
é
medida que se imp
õ
e, n
ã
o havendo que falar em reforma da senten
ç
a objurgada.

-
Os Embargos de Declara
çã
o devem ser rejeitados, quando presentes os v
í
cios previstos no artigo 1.022, II e par
á
grafo
ú
nico, do C
ó
digo de Processo Civil de 2.015”
.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O C
Í
VEL:
0053262-02.2013.8.11.0041,
Rel. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26
.
2
.
2024, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Data de Publica
çã
o: 08
.
3
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL

–

EXECU
ÇÃ
O FISCAL
–
DETERMINA
ÇÃ
O DE EMENDA DA INICIAL
–
PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA
–
N
Ã
O CUMPRIMENTO
–
APLICA
ÇÃ
O DO ARTIGO 321, PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO, DO C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTIN
ÇÃ
O SEM JULGAMENTO DO M
É
RITO
–
CABIMENTO

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida
à
parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora n
ã
o cumpre com o determinado pelo ju
í
zo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, par
á
grafo
ú
nico, do C
ó
digo de Processo Civil”
.

(TJ-MT 10455197420208110041 MT,
Rel. DR.
ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22
.
11
.
2022, Primeira C
â
mara de Direito
P
ú
blico e Coletivo, Data de Publica
çã
o:
1º.
12
.
2022).

[sem destaque no original].

Com efeito,
tendo em vista que a parte ora apelante foi intimada para emendar a inicial e deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
,
é
correta a extin
çã
o do feito, sem resolu
çã
o de m
é
rito, nos termos do art. 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024